Tribunal: CARF
Processo: 10140.720064/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Por outro lado, em não havendo no SIPT valores referenciais com aptidões agrícolas, deve ser reestabelecido o valor de referência do VTN informado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720064/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
SANDRA GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720064/2007-64
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Por outro lado, em não havendo no SIPT valores referenciais com aptidões
agrícolas, deve ser reestabelecido o valor de referência do VTN informado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para cancelar a glosa de área de preservação permanente de 1.680,0 ha e
restabelecer o VTN ao valor declarado na DITR.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SANDRA GOMES DA SILVA
GOULART PEREIRA contra o Acórdão de julgamento, que julgou parcialmente procedente o
lançamento.
O Acórdão recorrido (e-fls. 131) e o relatório fiscal assim dispõe:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (L 01105), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural— 17'R, Exercício 2005, no valor total de
RS 2.03 32.676,83, do imóvel rural inscrito na Receita. Federal sob o n°2.492.91 8- 2,
localizado no município de Corumbá — MS.
Na descrição dos fatos (f. 02103), o fiscal autuante relata que foi apurada falta de
recolhimento do ITR, descontente da glosadas áreas declaradas como de reserva legal e
de preservação permanente, por falta de comprovação. Em consequência, houve
aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 26/3 5. Em síntese, alega que o lançamento
é nulo, por ilegalidade, haja vista que a Lei n° 9.393/96 determina que devem ser •
excluídas da área tributável as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Invoca, ainda, preliminar de nulidade da intimação, ao argumento de -que-não- foi
procedida a intimação
Pessoa contribuinte. Sustenta - que as -áreas são isentas pelo simples efeito da Lei
(Código Florestal, Lei n° 4.771165. Aduz, ainda, que não incumbe ao contribuinte fazer
prova do que foi informado na DITR, haja vista que, nos termos da legislação (Lei n°
9.393/96, art. 10, § 7°), a declaração relativa às áreas isentas não está sujeita a prévia
comprovação por parte do declarante. Afirma que as áreas de preservação permanente e
de reserva legal existem, de fato, no imóvel, podendo ser comprovadas por outros
meios. Argumenta que o reconhecimento da área de reserva legal não está sujeita à
averbação; nem à apresentação de ADA. Apesar disto, informa que apresentou o ADA e
que consta averbação da área de reserva legal à margem das matrículas imobiliárias.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Alternativamente, solicita que seja revista a alíquota aplicada no lançamento,
considerando a alta utilização do imóvel por atividade pecuária. No ano-base do
lançamento foi informada a existência de um expressivo quantitativo de rebanho
bovino.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 106, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração, acrescentando o seguinte:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão da falta de intimação pessoal da
contribuinte para apresentar comprovações das áreas e valores devidos.
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
- destaca que o valor declarado do imóvel (VTI) foi de R$560.000,00 e que diante
do lançamento procurou se certificar elo valor do imóvel solicitando laudo técnico que conclui
pelo VT1 de R$450.582,70, restando evidente o acerto do valor declarado;
- aduz que não foram considerados na decisão de primeira instância a área de
preservação permanente, juntado ao feito laudo técnico por engenheiro agrônomo habilitado.
- pede a não aplicação da multa de ofício, tendo em vista a boa-fé da contribuinte
para o caso em apreço.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alega que não teria recibo carta AR de intimação pessoal do auto de
lançamento. Entretanto, verifico que nas e-fls. 10 foi encaminhado carta AR para seu domicílio
fiscal, constando assinatura de recebimento. Já na e-fl. 16 consta o histórico do objeto
RF695101241 BR. Nas e-fls. 17/19 consta outro Aviso de Recebimento da Notificação de
Lançamento por terceiros, que provavelmente dize respeito à familiar da recorrente, por possuir
o mesmo sobrenome. Na e-fl. 28 a recorrente protocola sua impugnação, dentro do prazo legal.
Assim, demonstra a contribuinte que teve ciência do auto de infração dentro do
prazo estabelecido em lei.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração de terra nua, seu conceito é o imóvel por natureza ou
acessão natura, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata nativa, floresta
natural e pastagem natural. Vale dizer que o Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do
imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções. instalações e benfeitorias,
culturas permanentes e temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente,
foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 05 e 06. Entre os mesmos constam:
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação
de Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros
tipos de AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos
requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os
métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2005).
Sem nenhuma prova em contrário, com base em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT. Ocorre que o valor médio, para fins de levantamento fiscal, conforme se constata do auto
de infração, não possui aptidão agrícola (e-fl. 54).
Assim, deve ser reestabelecido o valor médio de terra nua declarado na DITR
pelo contribuinte.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
A recorrente alega que foram tributadas áreas de preservação permanente e de
utilização rural, alegando que houve arbitrariedade da fiscalização em lançar de ofício sob
alegação de ausência de comprovação das áreas isentas do imposto. Alega que foi devidamente
comprovado por meio de laudo técnico.
Nesse contexto, foi aceita parte da área referente a reserva legal, nos seguintes
termos da decisão de primeira instância:
A área coincide com o declarado em ADA, referente ao NIRF do imóvel, entregue
tempestivamente junto ao IBAMA. Portanto, o montante de 6.708,6 ha deve ser aceito a
título de reserva legal, haja vista que foi comprovado, nos Autos, o cumprimento dos
requisitos legais.
No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que, nos termos da legislação, a
área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustado e o índice de
lotação mínima. A área de pastagens declarada pela contribuinte não foi objeto de glosa.
Ademais, a impugnante não trouxe nenhum elemento de prova que permitisse
reconhecer a existência, no ano-base do lançamento, de uma área maior de pastagens.
Por estas razões, não há o que ser alterado na área utilizada já considerada no
lançamento.
Deve, portanto, ser procedida a alteração no Demonstrativo de f. 04, aceitando-se a área
de reserva legal de 6.708,6 ha. Utilizando-se o programa gerador da DITR do
Exercício, e verificadas as alterações decorrentes, conclui-se que o imposto devido deve
ser alterado para R$ 809.894,39, do que resulta uma diferença de imposto de R$
807.602,35.
Com isso a recorrente solicita o seguinte:
72. — Isto exposto, cabalmente comprovada a existência das áreas de Preservação
Permanente, pelo que requer seja acolhido o presente recurso para que seja julgada
procedente a impugnação e também recebido como retificação para que seja acolhida a
comprovação das áreas ora apresentadas, especialmente das áreas de Preservação
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Permanente em 2.526,3 ha, da Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias
Destinadas à Atividade Rural em 157,9 ha, e área aproveitável e de pastagens,
ambas em 24.150,2 ha, para que então se faça o cálculo da área aproveitável e área
tributável, quando a alíquota resultante consequentemente será a declarada pela
contribuinte recorrente, ou seja, de 0,45. Grifou-se.
Cumpre destacar que, não prospera a alegação de ausência de fundamentação da
decisão recorrida, posto que foram devidamente esclarecidas as razões da manutenção da glosa
da área de preservação permanente–APP. Quanto ao grau de utilização aplicado no lançamento,
ele não foi arbitrado pela fiscalização, posto que decorre exclusivamente da utilização das áreas
do imóvel. Assim, tendo sido glosadas áreas declaradas pelo Contribuinte, óbvio que haverá
alteração nesse grau, como ocorreu no presente caso, e por conseguinte, na alíquota do ITR
aplicável no lançamento.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Nesse sentido, em sede de recurso apresenta a recorrente o seguinte:
43. - No caso concreto em apreço, como foi reconhecido pela receita e se inferiu dos
documentos, está a área de reserva legal devidamente averbada no registro do imóvel,
bem como manifesta a existência das áreas de preservação permanente cursos
d'água logicamente existentes desde o início da utilização do imóvel rural ,
com laudo segue em anexo; novamente, insta salientar que tal condição não foi
comprovada antes porque a correspondência enviada à contribuinte não foi recebida,
tendo sido surpreendida com o lançamento e com curto prazo recursal.
44. - Além da questionável necessidade de averbamento no registro de imóveis para
aproveitamento da isenção do ITR, o Decreto 4.382/02, em seu artigo 10, parágrafo 3°,
I, dispõe que, para fins de apuração do ITR, as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada (áreas de reserva legal, imprestáveis, de RPPN, e outras declaradas
como de interesse ecológico) devem ser informadas pelo contribuinte ao Ibama - Insti
tuto Brasileiro do Meio — Ambiente e dos Recursos Naturais-Reno váveis,-órgão -
este que fica responsável pela emissão chamado ADA— Ato Declaratório Ambiental,
considerado, por sua vez, "declaração indispensável ao reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de utilização
limitada para fins de apuração do ITR" (conforme Portaria Ibama 162/97).
No presente processo, o ADA se encontra na e-fls. 66, e consta ali a área de 1:680
ha, sendo que houve também novo laudo técnico apresentado por engenheiro agrônomo, Walter
Hanemann, 5.531-D PR visto CREA MS 954, em sede recursal (e-fls. 163), informando que a área
total de preservação permanente seria de 2.526,3183 há (e-fl. 165), e que pelo princípio do
formalismo moderado, entendo ser possível ser aceito para reestabelecer a glosa lançada, uma
vez que em sede primeira instância foi excluído somente a área de reserva legal.
Ocorre que área de preservação permanente no laudo é maior que o declaro no
ADA.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720064/2007-64

Assim, diante da divergência apontada no laudo pericial, e diante do que foi
apresentado no ADA é mais benéfico ao contribuinte, entendo que o que pode ser afastado para
fins do cálculo do ITR é a área de há 1.680,0 há, constante no ADA.
No que tange a área utilizada para atividade rural, verifica-se da descrição dos
fatos e enquadramento legal que não foram objetos de glosa (e-fl. 03). Assim, essa matéria
recorrida não está sob litígio.
DA MULTA DE OFÍCO
Solicita a inaplicabilidade da multa de ofício.
Ocorre que mesmo que tenha sido alterada a base de cálculo para excluir parte dos
valores lançados, a multa de ofício é objetiva, aplicada sem liberalidade do fisco, em que pese a
alegação de boa-fé da recorrente. Isso porque a multa visa punir o não recolhimento do tributo e
evitar a reincidência como forma pedagógica de sua aplicabilidade. Com isso a multa é devida
em razão do não recolhimento ou atraso do pagamento do tributo, ainda que por correções em
decisões administrativa, a multa é devida.
Assim, não é possível afastar a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar arguida, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
cálculo do ITR a área de preservação permanente correspondente a 1.680,0 há, restabelecer o
VTN ao valor declarado na DITR pelo contribuinte, mantendo-se as demais disposições do auto
de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital